Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE BENEFÍCIOS EXTERNOS SEM PRÉVIO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO LAUDO CRIMINOLÓGICO. DEMORA INJUSTIFICADA E IMPUTÁVEL UNICAMENTE AO ESTADO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Reeducando condenado por latrocínio tentado e roubo qualificado. Inconformidade do Ministério Público com decisão do Juízo do primeiro grau que concedeu trabalho externo e saídas temporárias, sem prévio cumprimento das recomendações do laudo de exame criminológico.

2 O reeducando aguarda há mais de dois anos e quatro meses ser classificado para trabalhar ou estudar. A inércia estatal em fornecer os recursos mínimos para a ressocialização não deve impedir o goza de benefícios externos, sob pena de frustrar o caráter progressivo da execução penal, forma prejudicando o reeducando pela omissão do Poder Público em prover os recursos necessários à ressocialização, fim primordial da execução penal.

3 Agravo não provido.